Tribunal: TJDFT
Processo: 0703800-73.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. BIS IN IDEM RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A prova da autoria e da materialidade do crime de estupro de vulnerável é robusta, não existindo dúvidas de que o recorrente praticou os atos libidinosos diversos da conjunção carnal descritos na denúncia contra a vítima adolescente.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, mormente quando corroborado pela prova testemunhal.

3. Inviável a desclassificação do crime de estupro para o delito de importunação sexual (artigo 215-A do Código Penal), quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal com adolescente.

4. A incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por constituir bis in idem.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal c/c o artigo 5o, inciso II, da Lei n° 11.340/06, afastar a agravante das relações domésticas, sem repercussão na pena, mantida em 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.